Tribunal: TJMMG
Processo: 0000948-82.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
Processo n. 0000948-82.2018.9.13.0003 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/07/2020 Publicação: 13/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - POLICIAL DE MEIO AMBIENTE - REVELAÇÃO A CIVIL SOBRE OPERAÇÃO A SER REALIZADA EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (ART. 326 DO CPM) - CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luciano Ademir da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, mantendo-se a r. decisão “a quo” pelos seus próprios fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do militar 3° Sgt PM Luciano Ademir da Silva, através dos ilustres causídicos, em face da decisão penal condenatória pela prática do delito de violação de sigilo funcional - art. 326 do Código Penal Militar (CPM) -, prolatada pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (decisão de fls. 572/573 e sentença de fls. 579/587). Em data de 4 de maio de 2018, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o 3° Sgt PM Luciano Ademir da Silva como incurso nos arts. 305 (concussão), 326 (violação de sigilo funcional), 226, §§ 1° e 2° (violação de domicílio com participação de dois militares em serviço), e 240, §6°, IV (furto mediante concurso de duas pessoas); e contra o Cb PM Márcio Felipe dos Santos como incurso nos arts. 226, §§ 1° e 2° (violação de domicílio com participação de dois militares em serviço), e 240, §6°, IV (furto mediante concurso de duas pessoas), todos do CPM (fls. 01A/01B). Narra a denúncia: Em 08 de setembro de 2017, o denunciado 3° Sgt PM Luciano Ademir da Silva exigiu do civil Vanderlei da Cunha Barbosa, para si, vantagem indevida, em razão da função. Ainda, em encontro ocorrido em 19 de setembro de 2017, o mesmo denunciado realizou, novamente, a mesma exigência de vantagem indevida.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em 18 de setembro de 2017, o denunciado 3° Sgt PM Luciano revelou fato de que tinha ciência em razão do cargo e que devia permanecer em segredo, em prejuízo da administração militar. Em 27 de setembro de 2017, os denunciados 3° Sgt PM Luciano e Cb PM Márcio, em concurso e durante o serviço, entraram contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia e suas dependências. Na mesma data, os denunciados 3° Sgt PM Luciano e Cb PM Márcio, em concurso, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Em 08 de setembro de 2017, o denunciado 3° Sgt PM Luciano autuou o civil Lázaro Donizete Severiano, tendo como representante o Sr. Vanderlei da Cunha Barbosa, aplicando-lhe multa de R$ 3.498,63 (três mil e quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), por desrespeitar embargo ou suspensão de atividades de flora. Na ocasião, o denunciado 3° Sgt PM Luciano exigiu do Sr. Vanderlei a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para que não ocorreram novas autuações no local. Em encontro ocorrido em 19 de setembro de 2017, o denunciado realizou, novamente, a exigência da vantagem indevida, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ao Sr. Vanderlei, com a mesma finalidade de evitar novas atuações. Em 18 de setembro de 2017, o denunciado 3° Sgt PM Luciano Ademir da Silva enviou duas mensagens de texto ao civil Vanderlei da Cunha Barbosa, com os seguintes dizeres: “vcs tem que sair dai... urgente... a ordem ? p prender todos q tiver ai ? os equipamentos e caminhões... tratores...”, e “Junta tudo e sai at? amanhã no máximo” (sic) Por tais mensagens, o denunciado revelou aos supostos infratores acerca da realização de operação policial no local, instruindo-os a saírem da área onde ocorria a extração ilegal de madeiras, pois havia ordem para realizar a prisão de todos que estivessem no local, bem como o maquinário. Ainda, quando do envio da mensagem ao civil Vanderlei, em 18 de setembro de 2017, o denunciado 3° Sgt PM Luciano Ademir da Silva já detinha conhecimento acerca da ilegalidade da extração de madeira no local, por ter tido ciência de decisão judicial da Justiça Comum da Comarca de Camanducaia/MG em 04/09/2017, deixando de praticar indevidamente ato de ofício, por não ter tomado as providências necessárias para coibir a prática de infrações, com o fim de satisfazer interesse pessoal. Em 27 de setembro de 2017, os denunciados 3° Sgt PM Luciano e Cb PM Márcio pararam na estrada que dá acesso à residência da Sra. Josiane, localizada na área da propriedade da Fazenda Klabin, e perguntaram onde morava o seu esposo, Sr. Rui. Ao informar aos denunciados o local da residência, os policiais adentraram na área da propriedade, e não conseguiram acesso imediato ao local, por haver um cão amarrado, que impedia a passagem. Então, os denunciados ameaçaram atirar no cão, pelo que o animal foi segurado pela Sra. Josiane, momento em que os militares adentraram na residência, sem possuir autorização judicial ou consentimento dos moradores. Ainda, na mesma data, os denunciados 3° Sgt PM Luciano e Cb PM Márcio, em concurso, subtraíram duas portas que estavam em residência na área a propriedade da Fazenda Klabin, transportando na caçamba da viatura L200 do meio ambiente.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Frente ao exposto, o denunciado 3° Sgt PM Luciano Ademir da Silva encontra-se incurso nos arts. 305 (concussão), 326 (Violação de sigilo funcional), 226, §§ 1° e 2° (violação de domicílio com participação de dois militares em serviço) e 240, §6°, IV (furto mediante concurso de duas pessoas), todos do CPM, e o denunciado Cb PM Márcio Felipe dos Santos encontra-se incurso nos arts. 226, §§ 1° e 2° (violação de domicílio com participação de dois militares em serviço) e 240, §6°, IV (furto mediante concurso de duas pessoas), todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiseram produzir, ouvidos as testemunhas, e cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. A denúncia foi recebida em 14 de maio de 2018 (fl. 440). A instrução criminal transcorreu regularmente (fls. 441 a 517). Em sessão de julgamento realizada em 29 de abril de 2019 (fls. 572/573), foram feitas as razões orais pelas partes e a ação penal julgada parcialmente procedente. O ilustre representante do Ministério Público pediu que a denúncia fosse julgada parcialmente procedente, para condenar o acusado 3° Sgt PM Luciano Ademir da Silva pela prática do crime previsto no art. 326 do CPM, absolvendo-o da prática do crime previsto no art. 305 do CPM, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). E, requereu, ainda, que fosse julgada improcedente a denúncia, para absolver ambos os acusados da prática dos crimes previstos no art. 226, §§ 1° e 2°, e no art. 240, §6°, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM. A defesa dos acusados pediu que a denúncia fosse julgada improcedente, para absolver os acusados das imputações que lhes foram feitas, com fundamento no art. 439, “a” (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência), do CPPM; na eventualidade, com fundamento no art. 439, “b” (não constituir o fato infração penal), do CPPM. Por fim, na excepcionalidade, quanto ao crime de violação de domicílio, requereu a absolvição, com fundamento no art. 439, “d” (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente), do CPPM. No âmbito de sua competência, o egrégio Conselho Permanente de Justiça julgou, à unanimidade, parcialmente procedente a denúncia, para absolver o acusado 3° Sgt PM Luciano Ademir da Silva, com fundamento no art. 439, “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM, em relação ao crime previsto no art. 305 (concussão) do CPM, e condená-lo pela prática do crime previsto no art. 326 do CPM, aplicandolhe a pena mínima, ou seja, 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da execução da pena pelo período de 2 (dois) anos, com as condições legais. Singularmente, no âmbito de sua competência, a Meritíssima Juíza de Direito julgou improcedente a denúncia, para absolver ambos os acusados da prática do crime previsto no art. 226, §§ 1° e 2°, e no art. 240, § 6°, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM; em relação à violação de domicílio, decidiu pela absolvição, com base noTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 art. 439, “a” (não constituir o fato infração penal), última parte (não haver prova da sua existência), do CPPM. A sentença foi acostada às fls. 579/587 e publicada em 18 de novembro de 2019 (fl. 596). O 3° Sgt PM Luciano Ademir da Silva recorreu de sua condenação pela prática do delito de violação do sigilo funcional (art. 326 do CPM). Em suas razões recursais de fls. 619/640, antes de adentrar no mérito do recurso de apelação, a defesa afirmou ser necessário o registro de fatos que antecederam o presente processo, para melhor compreensão da denúncia oferecida em seu desfavor e em desfavor do Cb PM Márcio Felipe dos Santos, quais sejam: O local onde se deram a ação da PMMG (GpMamb), é um terreno de grande extensão que há muito tempo pertence à Empresa de Celulose Klabin, a qual possui sede no Estado de São Paulo. Área que se estende desde o Município de Paraisópolis/MG ao Município de Camanducaia/MG, onde ocorreram os fatos. Desde há muito tempo, mais de 15 (quinze) anos, a Empresa Klabin plantou em toda a extensão do terreno, ressalvando as áreas de preservação permanentes (APA), EUCALIPTO, a fim de produzir matéria prima para produção de celulose. Entretanto, justamente na porção onde ocorreram os fatos, Município de Camanducaia/MG, nunca houve exploração de madeira uma vez que ali existem nascentes e vegetação nativa, sendo a área considerada como APA. A propriedade de terreno, principalmente na porção dentro de Camanducaia/MG, vem sendo discutida judicialmente há muito tempo, tendo a empresa Klabin permanecido na posse das terras e responsável pela exploração da madeira. Desde o ano de 2015, a área situada em Camanducaia/MG vem sofrendo uma série de invasões de madeireiros ilegais e posseiros, como os cidadãos Zé Batata e Lázaro, uma vez que Lázaro demanda contra a empresa Klabin e contra Zé Batata e este contra a Klabin e Lázaro. Todos reivindicando a propriedade das terras. Ainda no ano de 2016, o Juízo da Comarca de Camanducaia/MG, decretou que a área deveria permanecer intacta, proibindo às partes litigantes a ocupação e exploração dos eucaliptos. O fato é que a empresa Klabin vem respeitando a decisão judicial, mantendo no local uma residência ocupada pelo funcionário Antônio André. Entretanto, os invasores e ladrões de madeira como Lázaro, Dionésio, Vanderlei, Rui e outros, além de Zé Batata, não agem da mesma forma. Diante das notícias constantes de invasão da área, pois ali existiam ruínas de casas de antigos colonos da fazenda, várias fotos nos autos, bem como o sistemático furto de madeira no local, a empresa Klabin apresentou no Juízo da Comarca de Camanducaia uma “Noticia Crime” (fl. 115/116), referente ao furto de madeiras, com o devido laudo de Constatação do Desmatamento, fotos ilustrativas e vários REDS do local (fls. 117/139). O Magistrado de Camanducaia/MG, em decisão liminar, proibiu a retirada de qualquer madeira por qualquer das partes (fl. 112/113) e SOLICITOU, VIA OFÍCIO, datado de 01/09/2017, (fl. 107), aos órgãos de segurança, PMMG e Polícia Civil, que AVERIGUASSEM a extração ilegal de madeira no local. Em data de 24/10/2017, o mesmo Magistrado em ofício dirigido especificamente ao GpMamb de Camanducaia/MG, DETERMINOUTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que a PMMG (Ambiental) monitorasse e verifique se havia desmatamento na área da Klabin (fl. 107). É fato que a PMMG, através do Grupo PM Mamb de Camanducaia/MG, a Polícia Civil de Camanducaia/MG, o Ministério Público e o Poder Judiciário, tinham ciência do local em litígio, entretanto é importante citar que NÃO HAVIA tal proibição anterior a decisão judicial em face da Notícia Crime de Furto, apresentada pela empresa Klabin (fl. 115/116). Portanto, considerando que o Gp Mamb de Camanducaia/MG na época, sendo que atualmente ele nem mais existe, era constituído apenas por 3 (três) militares, é de se esperar que os militares passavam e passam por ali constantemente, pois além de ser um local sujeito a fiscalização, é passagem para outros setores de policiamento ambiental. A prova são os diversos Boletins de Ocorrências registradas como atividade de fiscalização no local existentes nos autos. Entretanto, ali era extraído EUCALIPTO, madeira que NÃO pertence à flora silvestre nacional, não constituindo, a princípio, irregularidade a sua extração. Portanto, não havia justo motivo para qualquer intervenção da PMMG, a não ser a atividade de fiscalização, que foi realizada inúmeras vezes, COMO PODERÁ SER CONSTATADO NOS AUTOS PELOS INÚMEROS Boletins de Ocorrências ali registrados. Somente após o recebimento pelo Gp Mamb do OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO de averiguação feito pelo Juiz de Camanducaia (fl. 107), o apelante e seus subordinados, tiveram conhecimento formal da decisão judicial que determinava a não extração de nenhuma madeira no local. Ao atender o solicitado pelo referido juiz, o apelante juntamente com o Sd PM Giovani, compareceram ao local e constataram que alguns eucaliptos ao serem derrubados, estavam atingidos a vegetação nativa, e com base nessa irregularidade, somada à solicitação do Juiz de Camanducaia/MG, aplicaram uma multa ao cidadão Lázaro, determinado que fossem cessadas todas as atividades de extração no local e que as máquinas e equipamentos fossem retirados do local, isso em 08/09/2017, tendo o Acusado determinado verbalmente um prazo de 01 (uma) semana para desocupar área. A partir dessa primeira multa, Vanderlei que era a pessoa que representava Dionésio no local, que por sua vez era contratado por Lázaro para realizar a extração da madeira e era quem mantinha os funcionários ali no local, passou a telefonar por diversas vezes para o apelante, solicitando mais tempo para o cumprimento da determinação do Acusado, alegando que ali possuía várias máquinas pesadas e equipamentos e necessitava de mais tempo para sair dali. Diante da flagrante desobediência por arte de Vanderlei e dos demais invasores que não saíam do local, o apelante juntamente com o Cb M Márcio, realizou a INTERVENÇÃO policial do dia 26/09/2017, da qual resultou na apreensão de madeira, equipamentos e prisão de Vanderlei e outros funcionários que ali se encontravam. Em decorrência de nova denúncia, dessa vez pelo Sr. Antônio André, caseiro do local, funcionário da Empresa Klabin, isso no dia 27/09/2019, dando conta que o infrator Rui estava extraindo e transportando moirões do local, o apelante juntamente com o Cb Márcio, retornou ao local, REALIZANDO NOVA INTERVENÇÃO POLICIAL, não conseguindo prender em flagrante delito o cidadão Rui, pois este se embrenhou mato a dentro.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Esses foram em apertada síntese os fatos que antecederam as denúncias contra o apelante e o Cb PM Márcio, objetos deste Processo. No tocante aos fundamentos da r. sentença, a defesa alegou que o Juízo “a quo” citou um trecho das declarações prestadas por Vanderlei da Cunha Barbosa, insertas nas fls. 40/43, tomadas em fase de Relatório Preliminar de Investigação, sem o pálio da ampla defesa ou de contraditório. Aduziu que a douta magistrada desprezou por completo a prova colhida no fórum de Camanducaia/MG, durante a instrução processual, portanto, com valor probatório que ele considera imensamente superior à citada na r. sentença, uma vez que foi produzida perante o próprio Poder Judiciário. Destacou que, nesse depoimento, o civil Vanderlei e seu irmão Dionésio procuraram um advogado em Camanducaia/MG justamente porque se sentiram ameaçados pelo apelante e demais militares do GPMamb de prisão e apreensão de equipamento utilizado para a extração ilegal de eucalipto. Disse ser inverossímil que a Meritíssima Juíza “a quo” tenha, de forma tão veemente, simplesmente ignorado a prova produzida em juízo, para focar apenas em uma prova produzida em investigação preliminar e totalmente fora do contexto dos fatos. No tocante à mensagem enviada ao aparelho de telefone celular de Vanderlei pelo apelante, disse que esta foi transmitida em 18/09/2017, tendo as intervenções policiais no local se dado, primeiro, na data de 26/09/2017 e a segunda vez, na data de 27/09/2017. Aduziu que, se o Juízo “a quo” considera “in verbis” a mensagem acima para fundamentar a condenação do apelante, a “operação policial”, obrigatoriamente, deveria ter sido realizada no dia 19/09/2017 e não depois de 8 (oito) dias da transmissão da mensagem que determinou a saída dos invasores do local até o outro dia. Argumentou que não houve qualquer revelação para os infratores sobre data e horário em que seria realizada a intervenção policial, tendose tratado de uma admoestação sobre a sua permanência ilegal no local da extração ilegal de eucalipto. Concernente à afirmação do apelante de “desconhecer a existência de ordem judicial sobre a extração de madeira ilegal na Fazenda Klabin”, alegou que haveria de se restabelecer a verdade dos fatos de que prestou essa declaração devido a haver várias acusações de que ele e outros militares, apesar de terem comparecido ao local de extração de eucalipto, não teriam adotado qualquer medida contra os infratores denunciados, sendo, nesse contexto, que ele falou não caber qualquer medida coercitiva contra eles uma vez que extrair eucalipto, a priori, não é considerada atividade criminosa; e, realmente, somente veio a tomar conhecimento da decisão judicial através do ofício da autoridade judiciária dirigida ao GpMamb, em data de 09/09/2017, recebido no GpMamb em data de 04/09/2017, Protocolo n. 239 (fl. 107).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Salientou que, durante as fiscalizações realizadas desde o ano de 2015 no local, até aquelas realizadas após o dia 04/09/2017, o apelante e qualquer outro militar integrante do GpMamb de Camanducaia/MG, realmente, não sabiam sobre qualquer ordem judicial relativa à citada propriedade. No tocante à tipificação do delito de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM), sustentou que o núcleo “revelar” é utilizado pelo texto legal no sentido de divulgar, tornar conhecido fato de que teve ciência em razão do cargo; que o fato deverá ter chegado ao conhecimento do agente em virtude do cargo por ele ocupado, ou seja, “ratione officii”, porque, caso contrário, deixará de se configurar o tipo penal em comento; e que só interessa para a configuração do tipo penal se o fato devesse permanecer em segredo. Asseverou que o único “pecado” do apelante foi ter mentido para os infratores, quando afirmou que havia ordem para prendê-los, que não existiu, porquanto não há nos autos qualquer documento com tal referência, seja determinação judicial ou do Comando da Companhia de Polícia de Meio Ambiente da PMMG. Afirmou que a mensagem transmitida ocorreu na data de 18/09/2017 e o prazo para saída dos infratores do local que ele mencionou na mensagem foi “até amanhã”, ou seja, 19/09/2017; contudo, a primeira intervenção policial naquele local somente veio a ocorrer no dia 26/09/2017 e a segunda, em 27/09/2017. Alegou que, para a configuração do tipo penal, seria necessária a realização do elemento objetivo “em prejuízo da administração militar”, o que não foi mencionado pelo Ministério Público na denúncia ou pela Meritíssima Juíza em sua respeitável sentença. E ressaltou que não houve qualquer prejuízo à administração militar, pois as duas intervenções policiais no local, levadas a efeito pelo apelante e sua equipe, foram muito bem sucedidas, resultando em ações concretas para fazer cessar a ação dos infratores, como determinou o juízo da Comarca de Camanducaia/MG; e que o único documento existente nos autos é o Ofício de fl. 107 - juntado duas vezes (RI e IPM) -, no qual aquela autoridade solicita ao GpMamb que “realize averiguações no local”, sem conter uma requisição judicial para qualquer intervenção no local. Ao final, requereu a absolvição do 3º Sgt PM Luciano Ademir da Silva da imputação de prática do crime previsto no artigo 326 do CPM, por ausência de tipicidade na sua conduta, em conformidade com o art. 439, letra “b”, do CPPM, por não haver realizado elementos objetivos do referido tipo penal. O ilustre representante do Ministério Público contra-arrazoou o recurso, alegando que, da análise do tipo penal imputado ao apelado, há justo amoldamento dos fatos, presentes elementares objetivas e subjetivas do crime capitulado no art. 326 do CPM, o que justifica o conteúdo da sentença condenatória prolatada. Sustentou que, em 18 de setembro de 2017, o apelante enviou mensagens de texto ao civil Vanderlei da Cunha Barbosa, com os seguintes dizeres “vcs tem q sair daí... urgente... a ordem é p prenderTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 todos q tiver aí (sic), os equipamentos e caminhões... tratores” e “junta tudo e sai até amanha no maximo (sic)”; e que, através dessas mensagens, o apelante revelou aos infratores sobre a existência de ordem judicial para averiguação policial no local onde ocorria extração ilegal de madeira, instruindo-os a sair da área. Sustentou, ainda, que o apelante divulgou uma informação após tomar ciência da decisão judicial proferida no juízo comum da comarca de Camanducaia/MG, em 4 de setembro de 2017; e que a mensagem enviada pelo apelante soou como alerta para que a testemunha Vanderlei da Cunha Barbosa retirasse o maquinário e terminasse as operações de extração ilegal de madeira. Alegou, também, que a testemunha Vanderlei confirmou as mensagens enviadas pelo apelante para que os funcionários saíssem da área de extração de madeira. Argumentou que, em que pese não se tratar especificamente de uma ordem de prisão, o juízo da comarca de Camanducaia/MG expediu mandado judicial às fls. 115/116, com determinação para que fossem realizadas averiguações na área, a fim de impedir a extração ilegal de madeira. Aduziu que o segredo funcional violado se refere à realização da operação militar a ser desencadeada, e não ao caráter sigiloso dos autos que provocaram a ação policial; e que, no caso, o apelante informou a testemunha acerca de uma intervenção policial que se aproximava, permitindo ao civil se precaver e obter tempo hábil para sair da área e frustrar a determinação judicial. Asseverou que era sabido que, no local, ocorria extração ilegal; o ilícito se volta para a devassa de informação que prejudicaria a aplicação da lei e, por consequência, a determinação judicial; o que vale dizer, na espécie sob exame, a conduta reprimida penalmente é a transmissão de informação, quer esteja em segredo de justiça ou não, com intuito de beneficiar alguém, impedindo que as medidas legais necessárias fossem tomadas. Arguiu que o lapso temporal decorrido entre a mensagem enviada pelo apelante e a realização da operação policial não pode ser utilizado como argumento para afastar a tipicidade do delito em apreço, porquanto o simples alerta enviado ao civil já configura o prejuízo à Administração, pois um servidor afronta a ética militar contribuindo para a impunidade de determinada prática que viola de alguma maneira a legislação vigente. Enfatizou que o arcabouço probatório reunido é suficiente para referendar a presente sentença condenatória em relação ao delito de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM). Ao final, requereu o improvimento do recurso. O douto e culto Procurador de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, às fls. 647/652, assim se posicionou: [...] Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o inconformismo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A sentença foi suficientemente fundamentada, impondo-se, contudo, sua integral reforma. O tipo penal do art. 326 do CPM exige que o fato revelado pelo agente seja sigiloso: “Violação de sigilo funcional Art. 326. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da administração militar: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.” (grifo meu) Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Militar comentado, 2ª edição, ao analisar os aspectos objetivos do mencionado tipo penal, esclarece que “segredo é o que deve ser mantido em sigilo, sem qualquer divulgação”. Seguem, a título ilustrativo, julgados do STM, sobre o crime de violação de sigilo funcional: “APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ART. 326 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE QUESTÃO CONSTANTE DO EDITAL DO CONCURSO NÃO INSERIDA NO CADERNO DE PROVAS. POTENCIAL LESIVIDADE À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIMIDADE. O crime de violação de sigilo funcional, descrito no art. 326 do CPM, protege do conhecimento de terceiro fato que, por sua natureza, não deva ser de conhecimento geral, exigindo, para sua consumação, que o autor, na condição de agente da Administração, revele o segredo a ele confiado, sob pena de causar dano ou perigo de dano à Administração Militar. Embora não tenha ocorrido prejuízo concreto para a Administração Militar, haja vista que a questão divulgada pelo agente da Administração a terceiro não foi incluída no caderno de provas do concurso público, a conduta perpetrada pelo agente evidenciou a potencialidade lesiva. Além disso, o teor da questão divulgada, por constar do Edital do certame, encontrava-se albergado por cláusula de sigilo. O Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria da pena. Sendo majoritariamente favoráveis ao Réu as circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do CPM, a exasperação da pena-base operada pelo Conselho Julgador de primeiro grau revelou-se desproporcional, na medida em que os autos demonstram que não houve vantagem para a candidata, em detrimento dos outros concorrentes. Apelo defensivo provido parcialmente. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar, Apelação n° 0000059-08.2014.7.07.0013, Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 25/10/2017, Data de Publicação: 15/12/2017)” “APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ART. 326 DO CPM. MAJORAÇÃO NO QUANTUM DA PENA APLICADA. PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL. RECURSO DEFENSIVO. REFORMA DA SENTENÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME. In casu, restou demonstrado, pelo farto conjunto de provas colacionadas aos autos, que o militar violou o dever de sigilo com relação às provas que seriam aplicadas aosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 alunos do Colégio Militar de Recife, ao disponibilizar antecipadamente para os mesmos, por slides, a prova de Física, além de encaminhar as provas de Matemática, Química, História, Biologia e Literatura por e-mail. Para que se caracterize o delito previsto no art. 326 do CPM basta que o agente revele ou venha a facilitar a revelação de um fato cujo sigilo se dê em razão do cargo ou função que exerce, em prejuízo à instituição militar. É justamente o que a tipificação do crime em análise pretende coibir, que o agente quebre a confiança que lhe fora depositada pela Administração Militar. Portanto, a divulgação de uma única prova já seria suficiente para o preenchimento das elementares do tipo penal ínsito no referido art. 326 do CPM. A materialidade delitiva encontra-se bem delineada conforme a farta documentação apensada aos autos, restando correta a condenação operada pelo Juízo a quo. Apelo defensivo que se nega provimento. Unanimidade. A pena aplicada não ultrapassou sequer 1 (um) ano de detenção, ainda que a continuidade delitiva tenha sido reconhecida por 8 (oito) vezes. A majoração da pena-base há de ter como esteio as circunstâncias judiciais, tendo em vista a gravidade dos fatos comprovada. Além do prejuízo financeiro causado à Administração Militar, houve abalo significativo na credibilidade que o Colégio Militar goza junto aos alunos, aos pais desses alunos, à comunidade local, bem como aos militares e integrantes da caserna, haja vista a disseminação dos fatos via internet e e-mails. Ademais, o péssimo exemplo de quem deveria, na qualidade de professor e formador de opinião, inspirar exemplo impecável de conduta entre seus pares e, particularmente, a seus alunos adolescentes, menores de 18 anos, em fase de desenvolvimento de seu caráter, valores e maturidade, também embasam o aumento da pena. Recurso Ministerial provido. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar, Apelação n° 0000058-38.2016.7.07.0007, Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:10/10/2017, Data de Publicação: 26/10/2017)” No caso em análise, o mando judicial a que se referiu a sentença condenatória à fl. 583, foi expedido em sede de decisão liminar, em ação cível de manutenção de posse (fls. 111 a 116), e apenas determinou ao Oficial de Justiça que constatasse eventual esbulho possessório na área de extração ilegal de madeira (fl. 115). Tal decisão judicial cível não foi sigilosa e determinou, inclusive, que de seu teor fosse intimado o próprio autor do esbulho possessório, bem como da extração ilegal de madeira no local (fl. 115). O ofício de fl. 110, cuja expedição foi determinada na mesma decisão liminar (fl. 115), igualmente não possui caráter sigiloso. Nele o Magistrado somente solicitou à polícia Militar de Meio Ambiente de Camanducaia “averiguação quanto a extração ilegal de madeiras na propriedade de posse da Empresa Klabin, providência que já havia sido tomada, anteriormente, diversas vezes, pela PMMG, conforme relatório do IPM de fls. 400 a 427. Note-se que dito ofício, recebido pela PMMG em 04/09/17 (fl. 110), não marcou data alguma para a realização de qualquer diligência por parte da Polícia Militar. Por fim, as mensagens via celular de fl. 39, enviadas em 18/09/17, pelo recorrente ao infrator Vanderlei da Cunha Barbosa, alertaram-no para deixar o local da extração ilegal de madeira “até amanhã no máximo”, ou seja, até 19/09/17, sendo certo que a operação policial deu-se 8 dias depois, em 26/09/17, quando foram autuados e presos agentes delituosos ambientais.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Destarte, não restou configurado o ilícito descrito no art. 326 do CPM, visto inexistir violação de segredo funcional por parte do acusado. Ex positis, sou pelo conhecimento e provimento do inconformismo. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os requisitos e pressupostos de sua admissibilidade. O 3° Sgt PM Luciano Ademir da Silva recorreu de sua condenação pela prática do delito de violação do sigilo funcional (art. 326 do CPM). Em análise do recurso interposto pela defesa, não vejo como provêlo porque restou comprovada a prática do delito de violação de sigilo profissional. Verifica-se dos autos que, por meio de mensagem de “SMS” em 18 de setembro de 2017, contida no celular do civil Vanderlei da Cunha Barbosa, o apelante deu ciência a este da realização de uma operação policial, sem mencionar data, orientando que deveria sair do local até o dia seguinte, porque os policiais tinham uma ordem para prender todos que estivessem no local. Transcrevo as mensagens de fl. 39, in verbis: vcs tem que sair dai... urgente... a ordem ? p prender todos q tiver ai ? os equipamentos e caminhões... tratores...”, “Junta tudo e sai at? amanhã no máximo” (sic) Conforme muito bem ressaltou o ilustre representante do Ministério Público, a mensagem enviada pelo apelante soou como alerta para que a testemunha Vanderlei da Cunha Barbosa retirasse o maquinário e colocasse fim à extração ilegal de madeira na área de preservação. Essas também foram as razões de convencimento do Juízo “a quo”. Extrai-se da r. sentença penal condenatória os fundamentos que conduziram à condenação: Em relação ao crime de violação do sigilo funcional, previsto no art. 326, do CPM, as provas são cristalinas quanto à ocorrência do crime. A relação pouco republicana demonstra a própria culpabilidade do acusado. Importante o registro da declaração prestada por Vanderlei da Cunha Barbosa, civil que supostamente extraía o eucalipto a mando de Lázaro Donizete Severino, fls. 40 ̈M43, in verbis: “que recebeu uma mensagem no celular, informando para todos os funcionários saírem do local da extração de eucalipto pois tinha ordens para prender quem tivesse no local. Que comentou com seu Irmão Dionézio, que por sua vez procurou advogado Dr. Maurício que deslocou ao fórum para saber se tinha ordem de prisão do juiz. Que foi constatado que não tinha nenhum mandado do juiz para prisão. Que recebeu outra mensagem informando que ia prender todo mundo e os maquinários e tudo que estivesse no local. Embora o acusado tenha alegado desconhecer a existência de ordem judicial sobre a extração de madeira ilegal na Fazenda Klabin, aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 mensagem enviada a Vanderlei da Cunha Barbosa comprova o contrário: “Vcs tem que sair daí... urgente... a ordem p prender todos que tiver aí. Os equipamentos e caminhões... tratores... Junta tudo e sai até amanhã no máximo” (fls. 39). Palavra documental na linguagem cifrada das redes sociais constitui-se em documento válido e hábil para a demonstração da prática do crime. A interpretação da mensagem é um aviso, uma advertência, uma revelação de segredo funcional. E observa-se que a Justiça comum havia expedido mandado judicial, em conformidade com a decisão de fls. 115/116. O próprio apelante afirma que tinha ciência do ofício de fl. 110, mas nega o conhecimento de ordem judicial próximo à data da realização da operação de 26 de setembro de 2017. Disse que não havia um mandado de prisão ou ordem judicial para averiguação da área, e sim a determinação de monitoramento. Todavia, tal afirmação não condiz com a realidade extraída dos autos porquanto o ofício deu entrada na 17ª RPM/17ª Cia Ind. Mat no dia 4 de setembro de 2017, conforme protocolo no final da página. O Ofício n. 1371/2017 - Processo n. 0878 10 000188-1, do Juízo da comarca de Camanducaia/MG, que deu entrada na 17ª RPM/17ª Cia Ind Mat, em 4 de setembro de 2017, trazia a comunicação judicial seguinte: Pelo presente, por determinação judicial, expedido nos autos de Reintegração de Posse proposto por Lázaro Donizete Severiano em face de Klabin Rural Boa Vista S ̈MA, solicito a averiguação quanto a extração ilegal de madeiras na propriedade de posse da Empresa Klabin, sito na Bairro do Mato, neste Município. Anexo cópia de documentos e despacho judicial. - grifei. Se ciente do ofício, o apelante teria acesso de igual forma à decisão judicial que seguiu anexa, acostada nos autos às folhas subsequentes ao ofício, quais sejam, nas folhas 108 a 116. Quanto à suposta determinação de monitoramento encaminhada pelo Poder Judiciário relativo à região da Empresa Klabin, somente deu entrada naquela Unidade Militar, em 3 de novembro de 2017 (fls. 117 a 119). Saliente-se que, após o envio da mensagem em 18 de setembro de 2017, o apelante se encontrou com o civil Vanderlei da Cunha Barbosa no dia seguinte, em 19 de setembro de 2017, deslocando-se da cidade de Extrema para Camanducaia, comportamento que não era usual ou padrão em sua função policial militar. In casu, o apelante/militar violou segredo profissional, causando prejuízo à Administração Pública quando noticiou a realização de operação policial antecipadamente, em ato contrário à disposição legal, agindo deslealmente com a Corporação. Nesse aspecto, valho-me das lições do ilustre autor Cezar Roberto Bitencourt, que, ao descrever sobre o alcance do elemento “sigilo funcional”, contido no tipo penal incriminador do art. 326 do CPM, pondera:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Na verdade, a lei penal, ao proteger o sigilo funcional, assegura igualmente o interesse da Administração Pública, que deve gozar da mais absoluta confiança da população em geral, que é identificado como dever de fidelidade. O dever de fidelidade - segundo Hely Lopes Meirelles - “exige de todo servidor a maior dedicação ao serviço e o integral respeito às leis e às instituições constitucionais, identificando-o com os superiores interesses do Estado. Tal dever impede que o servidor atue contra os fins e os objetivos legítimos da Administração” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo brasileiro, 16 ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p. 389) - BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5: parte especial: dos crimes contra a administração pública, dos crimes praticados por prefeitos (Lei 10.028/2000). 3 ed. ver. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2009. A atuação da Polícia de Meio Ambiente consiste na prevenção e repressão do combate sistemático aos crimes relacionados à fauna, à flora, à pesca e às atividades potencialmente poluidoras, visando a proporcionar à sociedade um meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil). Sendo assim, considero que houve, indubitavelmente, a realização do tipo penal incriminador do art. 326 do Código Penal Militar, estando demonstradas a autoria e a realização dos elementos do tipo descrito porque a mensagem continha um aviso da realização de uma operação por determinação judicial e, assim, o civil deveria providenciar a retirada de maquinários e pessoas do local para evitar um flagrante de delito contra o meio ambiente. Com essas considerações, nego provimento ao recurso da defesa, mantendo a respeitável decisão “a quo” pelos seus próprios fundamentos. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de julho de 2020. Des. Jadir Silva Relato